Tribunal: TJDFT
Processo: 0701044-75.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0701044-75.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIANA SOARES ANDRADE AGRAVADO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CASSIANA SOARES ANDRADE, ora executada/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a vara Cível de Samambaia-DF, em cumprimento de sentença instaurado em favor de COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos (ID Num. 111420681 - autos de origem): "Trata-se de ação de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movida por COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DAS FORCAS ARMADAS DO CORPO DE BOMBEIROS E PMDF LTDA em face de CASSIANA SOARES ANDRADE , partes qualificadas nos autos. Nos presentes autos foi penhorado via BACENJUD o valor parcial da dívida (id. 107294106). A executada apresentou impugnação à penhora, na qual alega impenhorabilidade do valor bloqueado, que seria decorrente de proventos advindos de um trabalho artesanal feito pela executada, os quais são sua principal fonte de renda no contexto atual. Ressalta ainda que, o maior valor penhorado, depositado junto ao Neon Pagamentos S.A, representa as economias da executada, isto é, a conta onde são depositados os lucros referentes ao trabalho artesanal, enquanto o segundo bloqueio, de menor valor junto ao NuBank, afetou diretamente as verbas reservadas à compra da matéria prima necessária a confecção dos produtos vendidos. Ao final, requer a liberação do valor total penhorado. DECIDO Razão não assiste a impugnante. Por meio dos documentos juntados não foi possível identificar a impenhorabilidade dos valores bloqueados, uma vez que não comprovado de forma concreta que os valores recebidos se referiam a depósitos referentes ao trabalho artesanal por ela exercido. Outrossim, houve a juntada por parte do exequente de comprovante da situação de pensionista da executada, que recebe valores da Polícia Militar do Distrito Federal, restando demonstrado que essa é sua principal fonte de renda. De igual modo não restou demonstrada a natureza das contas como caderneta de poupança ou como reserva para compra de materiais necessários ao seu negócio, uma vez que pelos comprovantes de ID's. 108094049, 105383716, 105383723 e 105383735, verifica-se que a parte executada pratica diversas movimentações financeiras nas referidas contas, como transferências e compras, o que a aproxima de uma conta corrente e não corrobora com as alegações de reserva para compra de materiais de artesanato. Anoto que neste sentido vem decidindo o Eg. TJDFT, conforme julgado recente a seguir colacionado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALOR DEPOSITADO EM CONTA-POUPANÇA. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COMO CONTA-CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Diante das circunstâncias específicas do caso, a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC é mitigada, tendo em vista que é possível inferir o desvirtuamento da conta-poupança, devido à presença de diversas movimentações financeiras, como saques, depósitos e compras no cartão de débito, o que a aproxima de uma conta-corrente. Além disso, o agravante não demonstrou, de plano, que os valores auferidos ostentam natureza alimentar. 2. Verifica-se, ainda, que o processo de execução discutido tramita de forma regular, com atos direcionados à satisfação do débito, sendo a constrição de bens inerente à fase de efetivação do direito do credor 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão n.1157119, 07165304220188070000, Relator: SANDRA REVES 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 11/03/2019, Publicado no PJe: 19/03/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Destarte, tendo em vista a ausência de demonstração de que os valores referem-se a caderneta de poupança ou a ganhos de trabalho autônomo, não é possível aplicar-lhes o benefício impenhorabilidade, prevista no disposto no artigo 833, incisos IV e X, do CPC. Neste sentido, REJEITO a impugnação apresentada. Preclusa esta decisão, transfira-se o valor bloqueado para conta judicial vinculada aos autos e expeça-se alvará de levantamento de valores ao exequente, acrescido de juros e correção monetária, se houver. Após, intime-se a parte exeqüente a indicar bens passíveis de penhora, caso tenha conhecimento. Faculto ainda o requerimento de suspensão do feito nos termos do art. 921 do CPC. Qualquer requerimento deverá vir acompanhado de planilha atualizada do débito. Prazo 5 dias, pena de extinção por inércia". Insurge-se a agravante contra a decisão agravada, por meio da qual o Juízo a quo rejeitou impugnação da executada à penhora efetuada, em seu desfavor, no feito de origem. Alega a recorrente que o ato de expropriação combatido consiste na constrição de quantias impenhoráveis, uma vez que dizem respeito a montantes direcionados ao sustento da executada; e que, apesar destes estarem depositados em contas correntes de titularidade da devedora, não superam o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, circunstância a qual atrairia, também, a impenhorabilidade, por analogia ao regramento do art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil. Assim, requer seja conhecido o recurso interposto e, a ele, atribuído efeito suspensivo, de modo que a eficácia imediata da decisão agravada seja sobrestada. É o relatório. DECIDO. De início, concedo os benefícios da gratuidade de justiça à agravante, uma vez que se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, Código de Processo Civil), sem deixar de destacar que a recorrente interpõe o presente recurso por meio de assistência jurídica ofertada pela Defensoria Pública. Nesse contexto, dispensada a agravante de recolher o preparo (art. 99, § 7o, Código de Processo Civil). Portanto, conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos de origem, verifica-se que a penhora impugnada pela recorrente recaiu sobre valores, até então, disponíveis em duas contas correntes de sua titularidade. Nas respectivas contas bancárias, foram bloqueados os montantes de R$ 2.482,37 (dois mil quatrocentos e oitenta e dois reais e trinta e sete centavos) e de R$ 771,34 (setecentos e setenta e um reais e trinta e quatro centavos), o quais, somados, totalizam o bloqueio na ordem de R$ 3.253,71 (três mil duzentos e cinquenta e três reais e setenta e um centavos) (ID Num. 107294110 - autos de origem). O referido valor total é inferior ao montante correspondente a quarenta salários mínimos. Diante dessa circunstância, torna-se necessário trazer à baila os recentes entendimentos do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o qual tem atribuído, mediante interpretação extensiva da disposição lançada ao art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, a qualidade de verba impenhorável àquela encontrada em contas correntes das partes executadas. Dispõe a literalidade do mencionado dispositivo legal que são impenhoráveis os valores depositados em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Contudo, em que pese a disposição do inciso X do art. 833 do Diploma Processual se refira apenas às cadernetas de poupança (contas poupança), tem entendido o Superior Tribunal de Justiça que a impenhorabilidade também afeta recursos disponíveis em contas correntes e outras modalidades de aplicação financeira, desde que respeitado o limite imposto pela ordem legal. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Com efeito, a jurisprudência desta egrégia Corte Superior é firme no sentido da impenhorabilidade de valor até 40 (quarenta) salários mínimos poupados ou mantidos pelo devedor em conta corrente ou em outras aplicações financeiras, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude. 2. Agravo interno improvido. (AgInt no REsp 1886463/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). (Grifos nossos). Na mesma esteira, a Colenda 3a Turma Cível deste Eg. Tribunal de Justiça também tem se posicionado a favor da extensão da regra de impenhorabilidade consagrada no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, de modo que se preserve a subsistência da parte executada. Confira-se: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. PENHORA EM CONTA CORRENTE OU POUPANÇA. VALORES ATÉ QUARENTA SALÁRIOS-MÍNIMOS. IMPENHORABILIDADE. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DO INC. X DO ART. 833 DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O art. 833, inc. IV do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. 2. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual, nos termos do disposto no art. 833, INC. X do CPC, é impenhorável o montante de até quarenta salários-mínimos depositado não apenas em cadernetas de poupança, mas também em conta- corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda. (AgInt no AREsp 1706667/RJ). 3. A Segunda Seção desta Corte Superior pacificou o entendimento de que "é possível ao devedor poupar valores sob a regra da impenhorabilidade no patamar de até quarenta salários-mínimos, não apenas aqueles depositados em cadernetas de poupança, mas também em conta-corrente ou em fundos de investimento, ou guardados em papel-moeda" (EREsp 1.330.567/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, DJe de 19/12/2014). (AgInt nos EDcl no REsp 1453468/RS) 4. A quantia depositada em conta corrente até o limite de até 40 salários-mínimos, independentemente de ser conta salário, é alcançada, por interpretação extensiva, pela impenhorabilidade do inc. X do art. 833 do CPC. Isso porque a quantia de até 40 salários-mínimos revela-se necessária para a subsistência do devedor e de sua família e viabiliza a formação de uma pequena reserva de capital tanto para gastos emergenciais como para despesas futuras de pequeno e médio prazo, de modo a permitir a organização do orçamento familiar, o que justifica a incidência da impenhorabilidade sobre ela e independentemente de estar depositada ou não em conta corrente ou poupança. 5. Tendo em vista a impenhorabilidade da verba e o fato de a execução não versar sobre prestação alimentícia, conforme ressalva do § 2o do art. 833 do CPC, é devido o desbloqueio na conta da Executada. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, determinar a levantamento da penhora realizada, através do sistema BACENJUD, na conta corrente da Agravante, restituindo-se a ela os valores retidos. (Acórdão 1381713, 07188497520218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/10/2021, publicado no DJE: 9/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.CONTA CORRENTE. IMPENHORABILIDADE DO VALOR CORRESPONDENTE A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Consoante entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça, a impenhorabilidade do saldo em caderneta de poupança até 40 salários mínimos se estende às demais aplicações financeiras e também ao saldo em conta-corrente e como forma de garantia do mínimo existencial ao devedor. 2- Segundo a jurisprudência remansosa, a garantia comporta exceção somente para garantia da execução de pensão alimentícia ou se comprovada a má-fé do devedor. 3- In casu, não há evidências de que o agravante tenha agido com malícia para furtar-se ao cumprimento da obrigação, portanto, procede a alegação de impenhorabilidade do valor conscrito. 4- AGRAVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (Acórdão 1391439, 07257722020218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no PJe: 16/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos). Dessa forma, tendo em vista que o valor bloqueado é inferior ao limite de quarenta salários mínimos; e que os prints de tela apresentados pela recorrente, nos autos de origem, evidenciam que os valores presentes nas contas bancárias alvo da constrição, são destinados não só a sua mantença, mas, também, a manutenção de sua atividade como artesã (ID Num. 105385745 - autos de origem), fica demonstrada a probabilidade do direito alegado pela agravante. Não suficiente, fica evidenciado, no caso em exame, o perigo de dano à recorrente em caso de manutenção dos efeitos da penhora combatida. Afinal, a persistência dos bloqueios efetuados coloca não só a mantença da executada em risco, mas, principalmente, a sua atividade laboral na condição de artesã, dependente da aquisição periódica de matéria-prima para a realização de seus trabalhos. Portanto, presentes os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperiosa a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, de modo a sobrestar a eficácia imediata do pronunciamento judicial recorrido. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 24 de janeiro de 2022 14:17:53. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora